Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO ANORMAL. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA AFASTADA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO) MANTIDO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA. CRITÉRIO DO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RESPONDER O RECURSO EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, para a valoração desfavorável das consequências do crime, o abalo psicológico da vítima deve ultrapassar a normalidade típica, demonstrando a ocorrência de um trauma anormal ou uma mudança comportamental na sua rotina que transborde as consequências naturais do delito. 1.1. O fato de o réu ter se ferido e necessitar de serviço médico hospitalar público, por si só, não demonstra um dano à coletividade apto a justificar a valoração negativa das consequências do crime.

2. Constatado que o julgador, no cálculo da pena base na primeira fase da dosimetria, aplicou o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, não subsistem razões para reforma da sentença com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

3. Conquanto a jurisprudência majoritária entenda adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena, em face de circunstâncias agravantes ou atenuantes, a incidência do referido coeficiente não pode ensejar pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

4. A redução da pena, em face da tentativa, deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. 4.1. No caso, demonstrado nos autos que o crime tentado foi interrompido na fase intermediária, e não fase inicial do iter criminis, tem-se por inviável a pretensão que visa a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Incidência da fração 1/2 (metade) mantida.

5. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), sendo o réu primário, aliada ao quantitativo de pena, não justifica a manutenção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Regime inicial alterado do semiaberto para o aberto.

6. Modificado o regime inicial para o aberto, para que não se incorra em incompatibilidade, impõe-se a revogação da prisão preventiva, concedendo-se em favor do réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro processo não se encontrar preso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.